Tribunal: TJES
Processo: 5005029-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005029-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA
AGRAVADO: SABRINA SILVA SOUZA SABADINI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005029-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: SABRINA SILVA SOUZA SABADINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO DE OLIVEIRA SANTIAGO - ES24548-A, IURI BARBOSA SANTIAGO - ES23780-A, IGOR BARBOSA SANTIAGO - ES27762-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
em face da r. decisão (cópia às fls. 02/03 do evento nº 1635553) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da “ação de reparação de danos morais” ajuizada por
SABRINA SILVA SOUZA SABADINI
, dentre outras determinações, inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12, a agravante sustenta, em síntese, que:
(
I)
“
a regra de instrução isonômica do ônus probatório é plenamente admissível, ante a perquirição de culpa do profissional médico se dar de maneira subjetiva (art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor), atraindo, portanto, a regra geral do ônus da prova
” (fl. 06);
(
II)
“
Conforme decisão recorrida, são controvertidos os seguintes fatos: (i) a ocorrência dos elementos ensejadores do dever de indenizar da
a
gravante em relação à
a
gravada; (ii) a ocorrência e a extensão dos danos sustentados na inicial. Em relação aos dois primeiros itens, não se revela imprescindível à inversão do encargo probatório para a
a
gravante, pois a
a
gravada possui melhores condições de provar a existência do nexo causal entre o procedimento e o suposto resultado danoso. Além disso, no que diz respeito à extensão dos danos morais, devem ficar a cargo da
a
gravada, a quem também compete demonstrar um mínimo de verossimilhança em suas alegações autorais
”
(fl. 09);
(
III)

“
o ônus de provar a culpa do profissional médico e consequentemente da Agravante, cabe a Agravada”
(fl. 09;
(IV)
“
o ônus da prova da
a
gravante quanto à negligência da equipe médica no atendimento da
a
gravada é demasiado grande para ser suportado.”
(fl. 10)

Com fulcro nessas afirmações, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no evento nº 1638221 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Desta decisão, a agravante interpôs agravo interno (1702600), o qual restou conhecido e improvido, conforme acórdão de evento nº 2561654.

Diante do improvimento do agravo interno, a agravante interpôs Recurso Especial (ID 2666933), embora ainda estivesse pendente o julgamento do recurso principal (agravo de instrumento).

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
em face da r. decisão (cópia às fls. 02/03 do evento nº 1635553) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da “ação de reparação de danos morais” ajuizada por
SABRINA SILVA SOUZA SABADINI
, dentre outras determinações, inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12, a agravante sustenta, em síntese, que:
(
I)
“
a regra de instrução isonômica do ônus probatório é plenamente admissível, ante a perquirição de culpa do profissional médico se dar de maneira subjetiva (art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor), atraindo, portanto, a regra geral do ônus da prova
” (fl. 06);
(
II)
“
Conforme decisão recorrida, são controvertidos os seguintes fatos: (i) a ocorrência dos elementos ensejadores do dever de indenizar da
a
gravante em relação à
a
gravada; (ii) a ocorrência e a extensão dos danos sustentados na inicial. Em relação aos dois primeiros itens, não se revela imprescindível à inversão do encargo probatório para a
a
gravante, pois a
a
gravada possui melhores condições de provar a existência do nexo causal entre o procedimento e o suposto resultado danoso. Além disso, no que diz respeito à extensão dos danos morais, devem ficar a cargo da
a
gravada, a quem também compete demonstrar um mínimo de verossimilhança em suas alegações autorais
”
(fl. 09);
(
III)

“
o ônus de provar a culpa do profissional médico e consequentemente da Agravante, cabe a Agravada”
(fl. 09;
(IV)
“
o ônus da prova da
a
gravante quanto à negligência da equipe médica no atendimento da
a
gravada é demasiado grande para ser suportado.”
(fl. 10
)

De maneira prévia ao enfrentamento das teses recursais, cabe rememorar que, na origem, a demanda indenizatória foi ajuizada pela recorrida com o fito de que a agravante seja condenada a indenizá-la por danos morais, valendo-se da tese de ocorrência de erro médico nos cuidados despendidos pelos profissionais de saúde responsáveis pelo seu atendimento, quando deu entrada no hospital com 35 (trinta e cinco) semanas de gestação e necessitou da realização de uma cesariana, na qual teve a bexiga perfurada.

Logo, estamos diante de alegação que se amolda ao conceito de fato do serviço, haja vista que o fundamento do pleito da autora é a ocorrência de defeito na prestação do serviço médico-hospitalar.

O magistrado de singular instância, ao proferir a decisão saneadora, fundamentando-a, no que pertine ao recurso em apreço, o fez nos seguintes termos:

[...] delimito as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória como sendo o seguinte: a) a ocorrência dos elementos ensejadores do dever de indenizar da requerida em relação à requerente; b) a ocorrência e a extensão dos danos sustentados na inicial.

Por entender verossímeis as alegações articuladas na inicial e haja vista que, diante da expertise da requerida, afigura-se mais facilitado a esta se desincumbir do ônus da prova quanto aos pontos acima suscitados, especialmente em razão de envolverem questões de ordem técnica atreladas às atividades da demandada, inverto o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, Lei 8.078/90 e do art. 373, §1º, CPC.

Em vista disso, o agravante, em seu recurso, refuta a existência dos requisitos demonstrados pelo magistrado de primeira instância.

Contudo, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil por danos supostamente decorrentes de falha na prestação de serviços, a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, pois encontra-se prevista expressamente no artigo 14, §3º do CPC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...]

Ainda que a prestação do serviço médico tenha se dado no âmbito do SUS, a agravada se enquadra no conceito de consumidor, disciplinado pelo art. 2º do CDC, assim como o hospital que integra o polo passivo se adéqua ao conceito de fornecedor, disciplinado pelo art. 3º, também do CDC.

Neste caso, não há que se falar em relação de caráter administrativo, haja vista que o hospital
foi remunerado indiretamente pelos cofres públicos
e o art. 3.º, §2.º do CDC, não faz distinção de fonte remuneratória, ao conceituar prestação de serviço.

Na esteira desse entendimento, encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO E REPASSADO AO HOSPITAL PARTICULAR.
ALEGAÇÃO GENÉRICA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1.603.443 - 4ª Turma - j. 6/2/2018 – julgado por Lázaro Guimarães – DJe 9/2/2018 – Área do Direito: Civil; Processual; Consumidor)

Ao comentar sobre a inversão decorrente de previsão expressa em lei, a doutrina
1
afirma que não se exige o preenchimento da verissimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, sendo que “
a decisão judicial nesse sentido é desnecessária, porque a inversão não decorre de análise a ser realizada pelo juiz no caso concreto, mas da própria previsão legal
2
”.

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria:

ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Nulidade da decisão. Decisão fundamentada. Apreciação de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Art. 489, §1º, CPC. Preliminar Rejeitada. Responsabilidade do Hospital. Hospital que responde objetivamente pelos danos causados em decorrência do atendimento médico. Agravada que compareceu ao Hospital para tratar sua patologia e foi submetida a cirurgia pelo médico que a ela se apresentou. Art. 14, caput, CDC. Precedentes do STJ e do TJSP.
Inversão do ônus da prova ope legis. Art. 14, §3º, CDC.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2047609-81.2019.8.26.0000; Ac. 12358378; Guará; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 29/03/2019; DJESP 03/04/2019; Pág. 2726)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. Bem compreendida a teoria da asserção, temos que a análise das condições da ação há de ser orientada pelo quanto alegado pelo promovente em sua peça de ingresso. vale dizer, de acordo com a narrativa constante da petição inicial ou, propriamente, de acordo com os fatos no estado de sua asserção.
Fundamentada a pretensão inaugural na responsabilidade pelo fato do serviço (erro médico), qual prevista no artigo 14, CDC, temos que a inversão do ônus probatório decorre, diretamente, da Lei (ope legis), dispensando a manifestação do consumidor nesse sentido, bem assim qualquer consideração judicial acerca da eventual hipossuficiência do demandante
. (TJMG; AI 1.0702.13.013994-3/001; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 29/10/2015; DJEMG 11/11/2015)

Ademais, ainda que não fosse caso de incidência do CDC, a redistribuição do
onus probandi
estaria autorizada pelo disposto no art. 373, §1º do CPC.

Não se pode olvidar que o art. 373 do CPC manteve a regra da distribuição estática do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova de fatos constitutivos de seu direito e ao réu a da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O §1º do dispositivo, entretanto, admite que
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Ainda, o §2º veda a redistribuição do ônus quando gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

No caso em exame, embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado, autorizada está a inversão do ônus, sobretudo porque, em se tratando o réu de estabelecimento hospitalar, não é possível verificar nenhuma dificuldade em provar a adequação dos procedimentos adotados no caso da requerente, de modo a afastar sua responsabilidade.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que compreende pela adequação da inversão do
onus probandi
, em casos envolvendo erro médico:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra geral insculpida no caput do art. 373 do CPC constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas. 2. A presentam-se como requisitos materiais para aplicação o § 1º do art. 373 do CPC o fato de a parte requerida possuir: (i) conhecimento técnico; (ii) informações específicas sobre os fatos; ou (iii) maior facilidade em sua demonstração. 3. Na presente hipótese, os fatos ocorreram no interior do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves durante atendimento médico prestado à paciente Thalia de Oliveira, vítima de perfuração por projétil lançado de uma arma de fogo. 4. O s Autores, ora Agravados, encontram-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AgIn 0022610-91.2019.8.08.0035 - 4.ª Câmara Cível - j. 18/11/2019 - julgado por Arthur José Neiva de Almeida - DJe 4/12/2019 - Área do Direito: Civil; Processual)

Ad argumentandum tantum
, mesmo se fosse o caso de aplicação da regra de inversão
ope iudicis
, do art. 6º, inciso VIII, do CDC, reputar-se-ia atendido o pressuposto da hipossuficiência do consumidor. Vale ressaltar que o referido dispositivo elege como requisitos para a inversão do ônus da prova a
verossimilhança das alegações ou a constatação de hipossuficiência
, sendo suficiente a ocorrência de apenas um dos pressupostos.

Como bem pontuado na decisão recorrida, constata-se a hipossuficiência técnica da agravada, na medida em que, diante das circunstâncias do caso concreto, que envolve suposta falha na prestação de serviços médicos, o nosocômio agravante possui condições sobremaneira mais favoráveis para a comprovação de que o serviço foi prestado adequadamente ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

E tal conclusão permanece válida mesmo tendo decorrido 04 (quatro) anos desde os eventos narrados na exordial dos autos de origem, pois o hospital agravante detém os registros detalhados do atendimento prestado, com descrição dos procedimentos cirúrgicos e eventuais intercorrências, tanto que em sede de contestação foram tecidos argumentos buscando afastar a existência de falha nos serviços prestados, tendo sido apresentados documentos que, segundo o recorrente, comprovam suas alegações.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

________________

1
TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 329.

2
Ibidem.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO SEM CUSTOS AO PACIENTE
–
REMUNERAÇÃO PELO PODER PÚBLICO
–
APLICABILIDADE DO CDC
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE
–
INVERSÃO
OPE LEGIS
– ART. 14, § 3º, CDC
–
INVERSÃO POSSÍVEL, IGUALMENTE, COM BASE NO ART. 373, § 1º, DO CPC
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A hipótese dos autos se amolda ao conceito de fato do serviço, haja vista que o fundamento do pleito da autora é a ocorrência de defeito na prestação do serviço médico-hospitalar. Tratando-se de hipótese de responsabilidade civil por danos supostamente decorrentes de falha na prestação de serviços, a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, pois encontra-se prevista expressamente no artigo 14, §3º do CPC.

2.
Ainda que a prestação do serviço médico tenha se dado no âmbito do SUS, a agravada se enquadra no conceito de consumidor, disciplinado pelo art. 2º do CDC, assim como o hospital que integra o polo passivo se adéqua ao conceito de fornecedor, disciplinado pelo art. 3º, também do CDC. Neste caso, não há que se falar em relação de caráter administrativo, haja vista que o hospital foi remunerado indiretamente pelos cofres públicos e o art. 3.º, §2.º do CDC, não faz distinção de fonte remuneratória, ao conceituar prestação de serviço.

3.
Ademais, ainda que não fosse caso de incidência do CDC, a redistribuição do
onus probandi
estaria autorizada pelo disposto no art. 373, §1º do CPC. No caso em exame, embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado, autorizada está a inversão do ônus, sobretudo porque, em se tratando o réu de estabelecimento médico, não é possível verificar nenhuma dificuldade em provar a adequação dos procedimentos adotados no caso da requerente, de modo a afastar sua responsabilidade.

4.

Ad argumentandum tantum
, mesmo se fosse o caso de aplicação da regra de inversão
ope iudicis
, do art. 6º, inciso VIII, do CDC, reputar-se-ia atendido o pressuposto da hipossuficiência do consumidor. Vale ressaltar que o referido dispositivo elege como requisitos para a inversão do ônus da prova a
verossimilhança das alegações ou a constatação de hipossuficiência
, sendo suficiente a ocorrência de apenas um dos pressupostos.

5.
Como bem pontuado na decisão recorrida, constata-se a hipossuficiência técnica da agravada, na medida em que, diante das circunstâncias do caso concreto, que envolve suposta falha na prestação de serviços médicos, o nosocômio agravante possui condições sobremaneira mais favoráveis para a comprovação de que o serviço foi prestado adequadamente ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

6.
E tal conclusão permanece válida mesmo tendo decorrido 04 (quatro) anos desde os eventos narrados na exordial dos autos de origem, pois o hospital agravante detém os registros detalhados do atendimento prestado, com descrição dos procedimentos cirúrgicos e eventuais intercorrências, tanto que em sede de contestação foram tecidos argumentos buscando afastar a existência de falha nos serviços prestados, tendo sido apresentados documentos que, segundo o recorrente, comprovam suas alegações.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.